Tribunal: TJDFT
Processo: 0752640-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM VIA PÚBLICA. MULTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial consistente na responsabilização da parte ré pelo pagamento da multa aplicada à parte autora no processo administrativo n. 04017-00016015/2022-67 (auto de infração n. E- 0472-262797-FAU).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe responsabilidade do condomínio réu/apelado pela infração ambiental consubstanciada no auto E- 0472-262797-FAU, e, via de consequência, pelo pagamento da multa imposta no processo administrativo n. 04017-00016015/2022-67.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo mal acondicionamento de lixo nos contêineres e descarte irregular de resíduos sólidos em via pública decorreu de conduta imputável exclusivamente à pessoa jurídica apelante, na medida em que falhou na prestação dos serviços para os quais foi contratada, a saber: serviços de limpeza e coleta de lixo do condomínio contratante, inclusive com a realização diária de lavagem, desinfecção e recolhimento dos contêineres (vide cláusulas estabelecidas no instrumento contratual).
4. Ausente comprovação de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade hábeis a ensejar a imputação de responsabilidade do condomínio réu pela infração ambiental cometida e pelo pagamento da multa aplicada, à luz dos arts. 186, 187 e 927 do CC c/c art. 373, I, do CPC. Manutenção da sentença de improcedência do pleito autoral que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.